Tribunal: STF
Processo: AI 612663
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Cabe ao Supremo Tribunal Federal, de
   ofício, proceder à verificação da tempestividade do agravo de
   instrumento. Para a realização desse mister, é indispensável que
   figure, entre as peças trasladadas ao instrumento de agravo, a
   certidão de publicação da decisão agravada (art. 544, § 1º, do
   Código de Processo Civil).
O dever de fiscalização da correta
   formação do instrumento é do agravante, e não da secretaria do
   tribunal a quo.
- Alegação de violação direta e frontal do art.
   5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa
   ou indireta.
- Alegação de violação direta e frontal do art. 93,
   IX, da Constituição federal.
O acórdão recorrido está
   devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
   concorde o ora agravante.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.